Tribunal: TCU
Processo: 035.014/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11766/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 035.014/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Analia Pereira Machado (CPF XXX.356.516-XX) ; Doroti Pilato Santos (CPF XXX.196.496-XX) ; Dulce Regina Ramos (CPF XXX.677.436-XX) ; Eliete Claudino Aguiar (CPF XXX.814.486-XX) ; Haide Silva dos Reis (CPF XXX.237.606-XX) ; Lucilea Defaveri de Vasconcellos (CPF XXX.870.082-XX) ; Maria Honorita Arruda da Luz (CPF XXX.483.199-XX) ; Marisa Bortolucci Dias (CPF XXX.749.906-XX) ; Marlene dos Santos Nobrega (CPF XXX.663.586-XX) ; Rita de Cassia Ramos Barbosa (CPF XXX.401.806-XX) ; Santina Denigro Oliveira (CPF XXX.715.518-XX) ; Suely da Silveira (CPF XXX.206.897-XX) ; Valeria Cristina Ramos (CPF XXX.843.776-XX) e Virginia de Fatima Ramos (CPF XXX.872.536-XX) . 1.3. Unidade: Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.